Tribunal: TJMT
Processo: 1039895-93.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039895-93.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (APELADO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DE
D
É
BITO
C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

PARCIAL
P
ROCEDÊ
N
CIA

–

IRREGULARIDADE
NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA –

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
–
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº
1.000/2021
da ANEEL para
a
averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria,
há que ser mantida
a declaração de inexistência
do débito
.

A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Deve ser reduzido o
valor da indenização decorrente de dano moral para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039895-93.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória do Termo de Ocorrência e Inspeção de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
,
ajuizada
por

VITOR BERNARDINELLI DACACHE
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente
o pedido inicia
l
, para declarar
a inexistência da obrigação de pagar as faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 895,50 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e R$ 914,80 (novecentos e catorze reais e oitenta centavos)
, confirmando a tutela de urgência concedida
, bem como condenou a requerida ao pagamento
a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$7.000,00 (sete mil reais), atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme sentença de ID 211613043.

Por fim, condenou ainda a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
estes fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
86
do CPC/15

A
parte
recorrente alega em suas razões recusais
(ID
211613045
)

que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois
foi obtido
oriundo de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida
.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº
1.000/2021
da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava
o faturamento a menor
e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Assevera que
o argumento de que a inspeção fora realizada de forma unilateral, comum em causas dessa natureza, não merece prosperar, pois houve ciência e acompanhamento pelo morador da residência, além do que as provas dos autos demonstram a existência de irregularidades na apuração do consumo de energia, visto que a parte consumiu mais do que efetivamente foi apurado. A irregularidade apontada refere-se ao método de aferição do consumo, de modo que toda energia consumida não estava passando integralmente pelo medidor. Daí a recuperação de consumo a apurar
.

Aduz
,

ainda,
que
estando patente de provas a irregularidade do aparato de medição e o prejuízo no faturamento da energia consumida, não poderia o d. Juízo a quo ter exonerado o recorrido do pagamento do consumo havido no período em que a anomalia se manteve na instalação elétrica, na medida em que tal postura está premiando uma
conduta realizada em desconformidade com o que consagra o Ordenamento Jurídico vigente, seja ela perpetuada por
a
quela ou por terceiro
.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda
, alternativamente, a redução do valor do dano moral
.

Contrarrazões
pelo
desprovimento (ID
211613050
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039895-93.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
211612979
) que a
parte
autora, ora apelada, é
usuária
da unidade consumidora nº
6/237460-1
e, que
foi surpreendido ao retirar a segunda via da fatura de novembro/2022 no site da empresa, pois havia 02 (duas) cobranças com o vencimento para 16/11/2022, uma no valor de R$ 895,50 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e outra de R$ 914,80 (novecentos e quatorze reais e oitenta centavos)
.

Alegou que
no dia 13/11/2022 foi até um dos postos da requerido e recebeu a informação de que os débitos são referentes a supostas irregularidades no medidor da sua UC.

Afirmou, ainda, que não foi notificado de vistoria e, que não acompanhou o procedimento, pois não foi avisado, deste modo, apresentou uma reclamação administrativa, porém
,
a demandada negou e manteve as cobranças
.

Noticiou, também, que no dia 19/12/2022 os prepostos da empresa suspenderam o fornecimento da energia elétrica, com a alegação
de que os débitos oriundos da irregularidade não foram pagos.

Assim, ajuizou a presente ação
,
postulando
liminarmente
a religação do fornecimento da energia elétrica, bem como
que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no órgão de proteção ao crédito referente
a
suposta irregularidade e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar, a indenização por dano moral e o cancelamento do TOI referente
à
suposta irregularidade
, tutela de urgência deferida (ID
211612999
).

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester Belém Nunes
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

In
casu
,
verifica-se que a vistoria realizada pela
concessionária/
apelante
não cumpre as exigências da Resolução nº
1.000/2021
da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa suficiente à parte autora/
apelada
, diferentemente do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,
de que
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,

esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de

conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária,

vedada a cobrança sumária
:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(
g.n
.)

Deveras, em análise às provas constantes dos autos,
verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
916334664
(ID
211613027
)
,

não foi assinado pelo titular da unidade consumidora ou representante legal,
apenas sob a alegação de que “o cliente se recusou acompanhar a fiscalização”,
conforme informação
da equipe de vistoria.

Ademais, a concessionária não demonstrou que a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor teria sido recebida via Aviso de Recebimento – AR
, uma vez que
este
foi devolvido com a informação “não existe o nº indicado” (ID 211613022)
ou que uma via foi deixada no local
, tal como o “Protocolo das Cartas de Recuperação” da qual consta a observação que “cliente ausente casa de cor branca” – ID 211613023
.

Além disso, o fato d
e
o medidor de energia elétrica estar
localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade da consumidora, tendo em vista que não há demonstração de que a parte
apelada
tenha adulterado o medidor.

Ademais, não há como responsabilizar a
parte
apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela apelante.

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Do mesmo modo,
não se pode imputar a irregularidade a parte autora, uma vez que, conforme se vê do extrato “Consumos do Cliente” juntado pela própria concessionária/apelante,
demonstra que nos mesmos meses do ano anterior
à
irregularidade, a média de consumo são bem parecidas/próximas (ID 211613016)
, vejamos:

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...]
Nesta linha, registro que a prova da existência de
fraude e/ou falha do medidor ou de desvio incumbe à concessionária (CPC, art. 373, II), contudo na sua defesa, apenas limitou a alegar que havia irregularidade, sem apresentar o suposto Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e/ou laudo pericial elaborado pelo IPEM/MT na data noticiada (14/06/2022), documentos que poderiam comprovar a existência do desvio de energia, bem como, se a citada vistoria foi acompanhada pelo requerente.

[...]

Outrossim,
o documento juntado pela empresa (Id. 109038956) para comprovar o envio da carta de recuperação ao autor constou que o cliente estava ausente, o que corrobora as afirmações do demandante, que não foi notificado e não tinha conhecimento da vistoria e da cobrança
.

Não se ignora que a concessionária tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica e, constatada e comprovada à violação do equipamento, emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Todavia, não o fez.

Desse modo,
resta evidente, que o procedimento adotado pela demandada se mostra unilateral e abusivo, pois o Termo de Ocorrência de Irregularidade não foi apresentado e não há prova da realização de perícia técnica por profissional imparcial e legalmente habilitado
, capaz de imputar ao consumidor a responsabilidade pela caracterização da fraude alegada.

Destarte, mesmo que houvesse algum defeito no medidor da unidade consumidora da demandante, não restou
demonstrado que a irregularidade que ocasionou a diferença nas faturas apontadas foi produzida pela parte autora, deste modo, não pode imputar à mesma a responsabilidade pela falha no equipamento.

Além do mais, oportunizado o colhimento do depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas, a requerida pugnou pelo julgamento antecipado e deixou de produzir provas para amparar suas alegações de legitimidade no procedimento adotado, por conseguinte, não se desincumbiu do seu ônus probante (art. 373, II, do CPC).
”
(ID
211613043
, p.
3
) (
g.n
.)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO

INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA,
julgado em 30/05/2019,
DJe
03/06/2019)” (
g.n
.)

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI SEM ASSINATURA DO ACOMPANHANTE – RECIBO DE ENTREGA DO REFERIDO DOCUMENTO OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO– AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e também
da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em
sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.”
(N.U 1014553-82.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021) (
g.n
.)

Assim, em razão da requerida/apelante não ter se desincumbido do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente.

A propósito:

“Fornecimento de energia elétrica –
Cobrança que superou a média de consumo registrada no imóvel ocupado pelo autor nos meses que antecederam e sucederam as contas questionadas na inicial, referentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 – Regularidade da medição que não foi comprovada pela ré – Abrupto e injustificável aumento de consumo configurado – Cobrança limitada ao valor correspondente à média de consumo, R$ 20,61 mensais – Mantida a determinação de revisão das contas discutidas.
Responsabilidade civil – Danos morais – Situação vivenciada pelo autor que não representou fato passível de indenização em verba de dano moral – Inicial que não revelou que derivaram da cobrança imerecida desdobramentos que representassem vexame, sofrimento ou humilhação passível de reparação - Sentença de procedência parcial da ação mantida – Apelo do autor
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007768-43.2016.8.26.0278; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a
inexistência
do débito de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica atingiu a parte autora/apelada, a qual ficou impedida de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstrando que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Extrai-se dos autos que, a parte apelada junta
print
do aplicativo da concessionária de energia com a informação de que a UC 6/237460-1 se encontra desligada, bem como que, nos “Dados cadastrais do cliente” juntado no ID 211613010, pela própria concessionária/apelante, consta o “desligamento em 19/12/2022”.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva
do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O
Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E
COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
25/09/2020)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024